Tribunal: TJDFT
Processo: 0711316-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao requerimento da Recorrida porque o processo foi julgado e certificado o decurso de prazo para a parte interessada (IDs 41777866 e 42436743). Assim, baixem-se os autos ao órgão de origem. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46